Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 20325458) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 19945467): (...) DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder, ainda que parcialmente, o efeito suspensivo pretendido, pelas seguintes razões. Nos termos do § 3° do art. 1° da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação” Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão 1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a liminar deferida na origem para que o agravante analise e decida em 10 (dias) sobre o requerimento administrativo formulado pela agravada para manutenção do serviço na modalidade de teletrabalho tem caráter satisfativo, de forma que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental. Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ainda, uma vez mantida integralmente a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a natureza satisfativa e irreversível da liminar concedida. Por outro lado, em razão de a agravada possuir mais de 60 (sessenta anos), portanto, pertencer ao grupo de risco, seu retorno ao serviço presencial não deve ocorrer até o julgamento do mérito do mandado de segurança, nos termos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeitos suspensivo, apenas para suspender a determinação para que o agravante decida, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o mérito do requerimento formulado pela agravada, que deverá permanecer exercendo suas atividades na modalidade teletrabalho, sem que haja qualquer sanção administrativa. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. (...) Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 21098518). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar a prolação da sentença no processo principal em 19/11/2020 (autos no 0706171-08.2020.8.07.0018), onde foi revogada a liminar e denegada a segurança (ID 77570845 dos autos de origem) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se.